Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de subtração de bens de estabelecimento comercial, com ingresso mediante quebra de vidro e acesso pelo forro, sendo preso em flagrante no interior do local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade delitiva; (ii) estabelecer se é válida a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente a fração de diminuição da tentativa, foi corretamente aplicada; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é coeso e suficiente, composto por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão do acusado, que não se apresenta isolada.
4. A prisão em flagrante do réu no interior do estabelecimento, com sinais de arrombamento e lesão decorrente da quebra do vidro, reforça a comprovação da autoria e materialidade.
5. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando os vestígios são comprovados por outros meios idôneos, especialmente prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.
6. A prova oral confirma o esforço incomum empregado para ingresso no imóvel, caracterizando a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.
8. A compensação entre reincidência e confissão espontânea observa a orientação jurisprudencial dominante.
9. A fração de diminuição pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, considerando o avançado iter criminis, com ingresso no imóvel e busca por bens.
10. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. A pena de multa não foi fixada em conformidade com os critérios legais e em proporção à pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial quando demonstrado o rompimento de obstáculo e inexistente possibilidade de exame de corpo de delito.
2. A fração de diminuição da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente.
3. A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admissível quando ambas são preponderantes.
4. O regime inicial fechado é cabível quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
5. A pena de multa deve ser fixada em conformidade com os critérios legais e em proporção à pena privativa de liberdade.